Tribunal: STF
Processo: PSV 35
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre as operações de locação de bens móveis, que não se confundem com a prestação ou a locação de serviços. 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 9-10), manifestaram-se tempestivamente a Confederação Nacional da Indústria (fls. 12 e 46), escritórios de advocacia (fls. 61, 142-147 e 286-289), além de empresa privada (fls. 255-260). 
Por força do despacho de fl. 284, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 300 e 303-304, consideraram a proposição ora em exame formalmente adequada. 
2. Verifico que a presente proposta interna está suficientemente fundamentada e devidamente instruída com a indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal Federal examinou e decidiu a questão constitucional em tela. 
3. Ante o exposto, também eu manifesto-me pela formal adequação da proposta. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhe a Secretaria os presentes autos ao Senhor Presidente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
Publique-se. 
Brasília, 13 de outubro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência 
1